Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de autos de infração. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2010 a 2015. Multa tributária. Exercício de 2015. Agência de turismo (item 9.02 do artigo 1o da Lei Municipal 13.701/03). Base de cálculo do imposto: valor da receita bruta. Preço do serviço. Exclusão de quantias repassadas a terceiros (hotéis, empresas de transporte etc). Insubsistência dos

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de autos de infração. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2010 a 2015. Multa tributária. Exercício de 2015. Agência de turismo (item 9.02 do artigo 1o da Lei Municipal 13.701/03). Base de cálculo do imposto: valor da receita bruta. Preço do serviço. Exclusão de quantias repassadas a terceiros (hotéis, empresas de transporte etc). Insubsistência dos lançamentos. Recurso denegado.